Tribunal: STF
Processo: Rcl 79937
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de declaração opostos pela Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP contra decisão de minha lavra que julgou procedente a reclamação para cassar o ato reclamado e determinar que outro seja proferido em conformidade com o entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado no julgamento do Tema 606 da repercussão geral.



    Em suas razões, a parte embargante sustenta, em síntese, omissão na decisão embargada quanto aos seguintes pontos:



    “(i) OMISSÃO quanto à data efetiva da concessão da aposentadoria do reclamante, que ocorreu em 23/12/2019. Assim, embora tenha havido requerimento administrativo em 12/11/2019, o preenchimento dos requisitos previdenciários somente foi confirmado já sob a égide da EC nº 103/2019, não se aplicando, portanto, a exceção prevista no Tema 606/STF; 



    (ii) OMISSÃO em relação à alegada perda superveniente do objeto, diante da privatização da empresa pública, que não mais se sujeita às regras de direito público nem à obrigatoriedade de concurso, inexistindo cargo que permita a reintegração.” (eDOC. 38, p. 2).



    Assim, requer o acolhimento dos embargos de declaração para sanar as referidas omissões.



    É o breve relatório. Decido.



    Inicialmente, ressalto que os embargos de declaração são cabíveis para sanar a ocorrência de obscuridade, contradição e omissão, bem como para corrigir eventual erro material (art. 1.022 do CPC).



    Registre-se que os embargos de declaração não constituem meio processual cabível para reforma do julgado, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, não vislumbradas no presente caso.



    Inexiste, na decisão embargada omissão quanto ao argumento de que a data efetiva da concessão da aposentadoria do reclamante ocorreu em 23/12/2019, de modo que, embora tenha havido requerimento administrativo em 12/11/2019, o preenchimento dos requisitos previdenciários somente foi confirmado já sob a égide da EC nº 103/2019, não se aplicando a exceção prevista no Tema 606/STF.



    Neste ponto, o entendimento do Tribunal de origem firmou-se no sentido de que, para que o empregado possa se beneficiar da exceção prevista no art. 6º da EC 103/2019, é necessário que a aposentadoria tenha sido efetivamente concedida antes da promulgação da referida emenda. Assentou que o simples preenchimento dos requisitos legais para aposentadoria ou o seu requerimento administrativo em data anterior à EC 103/2019 não seriam suficientes para garantir a manutenção do vínculo.



    Conforme assinalado na decisão embargada, ao referenciar o parecer da Procuradoria-Geral da República, “a demora do INSS na concessão do benefício não pode resultar em prejuízo ao segurado, até porque se, ao requerer o benefício ele já havia preenchido todos os requisitos, detinha direito adquirido à aposentadoria de acordo com as regras vigentes naquela data, como aliás veio a dispor o art. 3ª da EC 103/2019”. (eDOC 31, p. 7) 



    Por oportuno, citou-se o art. 3º da EC 103/2019: 



    “Art. 3º A concessão de aposentadoria ao servidor público federal vinculado a regime próprio de previdência social e ao segurado do Regime Geral de Previdência Social e de pensão por morte aos respectivos dependentes será assegurada, a qualquer tempo, desde que tenham sido cumpridos os requisitos para obtenção desses benefícios até a data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional, observados os critérios da legislação vigente na data em que foram atendidos os requisitos para a concessão da aposentadoria ou da pensão por morte”. 



    Desse modo, concluiu-se que, ao contrário do consignado pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, também nos casos em que o empregado reuniu os requisitos para aposentadoria antes da EC 103/2019, deve ser aplicado o disposto em seu art. 6º, inexistindo qualquer omissão neste ponto.



    Por outro lado, assiste parcial razão à parte embargante relativamente à omissão quanto à perda superveniente do objeto em razão da privatização da empresa pública, não se lhe aplicando as regras do direito público.



    De fato, as alegações trazidas na contestação não foram expressamente enfrentadas pela decisão embargada, no entanto, ressalto que a decisão embargada julgou procedente a reclamação para cassar o ato reclamado e determinar que outro seja proferido em conformidade com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, de modo que o referido argumento deverá ser apreciado pelo Juízo Reclamado quando do rejulgamento da causa.



    Incabível, no âmbito da presente reclamação, reconhecer a perda do objeto do processo de origem, sob pena de supressão de instância, pois a matéria aludida não fora objeto de apreciação pelo juízo reclamado.



    Ante o exposto, acolho parcialmente os embargos de declaração, sem efeitos infringentes, apenas para sanar a omissão apontada.



    Publique-se. 



    Brasília, 29 de agosto de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente